Tribunal: STF
Processo: Pet 9366
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de pedido de Tutela Cautelar Antecedente apresentado por Carlos Vinicios de Melo Ferreira, com o propósito de conferir efeito suspensivo integral a Embargos de Declaração opostos em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral.
    Em 11/12/2020, o TSE negou provimento a Recurso Especial Eleitoral do ora requerente, mantendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que havia indeferido o registro de sua candidatura para o cargo de Prefeito do Município de Tomé-Açu/PA. Como o requerente concorreu sub judice no pleito de novembro deste ano, o TSE também determinou a anulação dos votos por ele recebidos e a designação, pelo TRE-PA, de novas eleições na referida localidade. Eis a ementa do julgado:
    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ACÓRDÃO REGIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 275 DO CE. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, C, DA LC Nº 64/1990. MANDATO. CASSAÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
    1. O reconhecimento de omissão, apta a caracterizar violação do art. 275 do CE, depende da demonstração de que a matéria foi efetivamente indicada pelo embargante nas razões dos aclaratórios.
    2. Segundo o art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990, são inelegíveis o governador e o vice-governador de estado e do Distrito Federal e o prefeito e o vice-prefeito de município que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e para os 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos.
    3. No caso dos autos, a conduta do recorrente, de não retornar ao exercício do cargo de prefeito após o término de licença concedida pela Câmara Municipal, violou, simultaneamente, o art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967, bem como o art. 74, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA.
    4. Do quadro fático estabelecido pelo acórdão regional, não há como se cogitar de violação, a teor do Enunciado Vinculante nº 46 da Súmula do STF.
    5. Ante a configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990, é de rigor a anulação dos votos recebidos pelo recorrido, por força do que dispõe o art. 195, § 1º, II, da Res.-TSE nº 23.611/2019, quadro que torna premente a realização de pleito suplementar, conforme o art. 224, § 3º, do CE.
    6. O STF, na ADI nº 5.525/DF, declarou inconstitucional a expressão “após o trânsito em julgado” contida no § 3º do art. 224 do CE, fato que torna necessária a execução imediata deste julgado, com a subsequente comunicação ao TRE, com vistas a providenciar a realização de novas eleições no Município de Tomé-Açu/PA. Precedente.
    7. Recurso especial a que se nega provimento. “
    Por meio de Embargos de Declaração opostos em 14/12/2020 no TSE, o ora requerente pediu tutela de urgência, para que fossem suspensos os efeitos do acórdão embargado, possibilitando a sua posse no cargo de Prefeito, em 1º de janeiro de 2021, haja vista ter vencido a disputa eleitoral. Em amparo à sua postulação, apresenta fato novo: o Decreto 001/2020, da Câmara Municipal de Tomé-Açu, de 9/12/2020, que, no seu entender, teria o condão de afastar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, c, da Lei Complementar nº 64/1990.
    O Relator do processo no TSE, Ilustre Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, concedeu em parte a tutela de urgência. De um lado, considerou relevantes os argumentos do embargante; por outro, entendeu mais adequado estabelecer uma solução provisória, até que o Plenário da referida Corte julgue os Embargos de Declaração. Eis a manifestação de S. Exa.:
    “Trata-se de dois embargos de declaração, opostos por Carlos Vinicios de Melo Vieira (ID 64879988) e por Luciene Pancieri Donadia Naruse (ID 64893138), candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Tomé-Açu/PA, respectivamente, em que os embargantes pedem a reforma do acórdão proferido por esta Corte e, por consequência, o deferimento de seus registros. 
    Os aclaratórios de ambos apontaram uma série de supostas omissões e contradições no acórdão questionado e, além disso, fizeram-se acompanhar de documento novo[1] que, conforme defendem, teria o condão de afastar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, c, da Lei Complementar nº 64/1990, que o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral entendeu incidir em desfavor de Carlos Vinicios de Melo Vieira. 
    (...)
    Carlos Vinicios de Melo Vieira e Luciene Pancieri Donadia Naruse, por meio das petições de IDs 65365338 e 65308538, respectivamente, renovam a necessidade de concessão de medida liminar para que lhes seja garantida a imediata diplomação e posse nos cargos para os quais foram eleitos, independentemente do julgamento plenário de seus embargos de declaração. É o brevíssimo relatório. Passo a decidir.
    (...)
    Diante desse quadro, em análise perfunctória própria das medidas urgentes, verifico que o Decreto Legislativo nº 001/2020, ao assentar que o Decreto Legislativo nº 006/2013 padece de vício grave, fragiliza, sobremaneira, sua higidez. 
    Entretanto, esse fato não é suficiente para o deferimento da diplomação e a posse do peticionante. 
    Isso porque o Pleno deste Tribunal Superior, ao julgar o mérito do recurso especial, indeferiu expressamente seu registro de candidatura. 
    Nesse diapasão, cumpre destacar que apenas candidatos com registro deferido podem ser diplomados, segundo o texto expresso da Res.-TSE nº 23.611/2019: 
    Art. 220. Não poderá ser diplomado, nas eleições majoritárias ou proporcionais, o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que sub judice. 
    Tampouco estou autorizado a, individualmente, rever o juízo de todos os membros do Plenário. 
    Dessa forma, entendo que única medida a ser tomada, neste momento, que preserva o direito do peticionante, evita eventuais gastos desnecessários pela Justiça Eleitoral e mantém a devida reverência à autoridade dos julgados proferidos pelo Plenário do TSE se limita à suspensão da realização do novo pleito pelo TRE/PA até que sobrevenha o julgamento plenário dos embargos opostos. 
    Ante o exposto, considerando as peculiaridades do caso, a iminência do recesso forense, a impossibilidade de julgamento dos embargos pelo Plenário do TSE e o respeito que tenho aos princípios da soberania popular e da efetividade do voto, defiro parcialmente a tutela cautelar requerida, apenas para determinar ao TRE/PA a suspensão das providências atinentes à realização de novas eleições no Município de Tomé-Açu/PA até que sobrevenha o julgamento dos embargos de declaração opostos. 
    Determino, ainda, que o presidente da Câmara de Vereadores de Tomé-Açu/PA exerça, provisoriamente, a partir de 1º.1.2021, a chefia do Poder Executivo pelo mesmo período. 
    Publique-se em mural eletrônico e comunique-se, com urgência, o TRE/PA. “
    Por meio da presente petição, Carlos Vinicios de Melo Vieira postula o integral atendimento da pretensão cautelar colocada nos Embargos de Declaração, suspendendo-se inteiramente os efeitos do acórdão do TSE, de modo a permitir sua posse no cargo de Prefeito em 1°/1/2021.
    É o relatório do essencial.
    A presente postulação merece ser INDEFERIDA.
    Em primeiro lugar, o Recurso Especial Eleitoral foi julgado em 11/12/2020, estando pendentes de julgamento dois embargos de declaração. Pleiteada tutela de urgência no próprio TSE, foi deferida, em parte.
    O requerente pleiteia a tutela cautelar antecedente de que tratam os arts. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, cuja simples leitura afasta a possibilidade de amparo à pretensão de tutela de urgência perante o SUPREMO, considerado o estágio em que se encontra a causa; uma vez que, em regra, inexistente recurso de competência do SUPREMO, não se instaura sua jurisdição cautelar .
    A medida processual cabível para tal desiderato é exatamente a que já foi postulada no TSE – o efeito suspensivo aos embargos de declaração, dirigido a seu Relator.
    Em segundo lugar, ainda que se cogitasse de tutela de urgência a futuro e eventual recurso extraordinário, também não caberia postulá-la a essa SUPREMA CORTE, mas sim ao Presidente do TSE, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC.
    Ressalto que, em face de situações teratológicas, presente gravíssimo risco ao direito da parte, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, excepcionalmente, deverá assumir essa função cautelar, para evitar dano irreparável e irreversível.
    No entanto, não é o que se verifica no presente caso, em que o TSE, muito longe de cometer qualquer teratologia, manteve a inelegibilidade do ora requerente por unanimidade, com base em consistentes fundamentos:
    “É dizer, do arcabouço fático-probatório dos autos do processo eletrônico, tem-se que o recorrente perdeu seu cargo em razão de decreto legislativo que reconheceu o abandono do cargo. 
    Esse ato, à toda evidência, foi praticado de maneira legal, não havendo elemento que indique vício em sua edição. 
    A alegação contrária à legalidade do decreto legislativo não possui, na base fática no acórdão regional, elementos que a suportem. 
    Destaco que, nesse ponto, mutatis mutandis, também incide o Enunciado nº 41 da Súmula do TSE, que expressamente assenta que “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”. 
    Assentadas essas premissas, analiso a alegação do recorrente de que o TRE/PA, equivocadamente, reconheceu a inelegibilidade da alínea c devido à violação, exclusivamente, da Lei Orgânica do Município, fato que seria contrário ao teor do Enunciado Vinculante nº 46 da Súmula do STF. 
    Para a correta compreensão da controvérsia, transcrevo o teor do referido enunciado: 
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
    Para que o argumento do recorrente fosse procedente, o decreto que promoveu seu afastamento deveria ser baseado unicamente em hipótese de crime de responsabilidade criada pela Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA, sem respaldo no Decreto-Lei nº 201/1967. 
    No entanto, o Decreto-Lei nº 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores, diretamente estabelece que 
    Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 
    [...] 
    IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores. 
    O acórdão regional fez constar, expressamente, a redação do art. 74, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Tomé-Açu/PA, tido por violado: 
    DA LICENÇA 
    Art. 74 – O Prefeito e o Vice-Prefeito, obrigatoriamente devem possuir domicílio no Município. 
    § 1º - Sempre que tiver de ausentar-se do território do Município, é obrigatório [sic] a transmissão do cargo ao seu substituto legal. 
    § 2º - O Prefeito não poderá ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou do país, por qualquer tempo, sem licença da Câmara, sob pena de incorrer na perda do mandato. (grifos acrescidos) 
    Parece-me claro, assim, que o recorrido, a despeito do encerramento completo da licença obtida, preferiu permanecer foragido da Justiça Penal do Estado do Pará e da Prefeitura de Tomé-Açu/PA, infringindo, simultaneamente, o art. 74, § 2º, da Lei Orgânica do Município – conforme indicado pelo TRE/PA – e o art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967. 
    Dessa forma, sendo patente a ressonância entre a norma municipal e o decreto-lei, não há falar em violação ao Enunciado Vinculante nº 46 do STF. 
    Ao contrário do que argumentado no recurso especial, a perda do mandato do recorrente deriva de norma que encontra pleno abrigo no Decreto-Lei nº 201/1967 e, conforme visto, não apresenta indício algum de ilegalidade em sua edição. 
    Ademais, nem sequer soa crível que a Câmara Municipal de Tomé-Açu/PA tenha instaurado o primeiro processo contra o recorrente em razão de possível violação do art. 4º, X, do Decreto-Lei nº 201/1967 e, posteriormente, tenha, de fato, afastado Carlos Vinicios de Melo Vieira exclusivamente em razão de norma prevista apenas na Lei Orgânica do Município. 
    Resta saber se a glosa da situação à luz do art. 1º, I, c, da LC nº 64/1990 foi corretamente feita pelo TRE/PA e se a interpretação dada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. 
    Confira-se o dispositivo: 
    Art. 1º São inelegíveis: 
    I - para qualquer cargo: 
    [...] 
    c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;
    É incontroverso que o decreto legislativo que determinou a perda do mandato do recorrente ocorreu devido a infração a dispositivo da Lei Orgânica do Município, que também consta do Decreto-Lei nº 201/1967 como infração político-administrativa do prefeito. 
    Também não há dúvidas de que o decreto legislativo foi editado em 9.8.2013, de forma que, à luz do prazo de 8 anos estabelecido na multicitada alínea c, o recorrente, de fato, encontra-se inelegível. “ 
    O argumento para reverter este julgamento, apresentado na presente Petição, está centrado em um fato superveniente – o Decreto Legislativo 001/2020, da Câmara Municipal de Tomé-Açu; que, entretanto, deverá ser primeiramente analisado pelo próprio TSE, como bem ressaltado pelo eminente Ministro MAURO CAMPBELL, quando concedeu parcialmente a tutela cautelar pleiteada. 
    Finalmente, em terceiro lugar, a tutela de urgência requerida pela parte já foi atendida, em parte, pelo Ilustre Ministro Relator do processo no TSE:
    Dessa forma, entendo que única medida a ser tomada, neste momento, que preserva o direito do peticionante, evita eventuais gastos desnecessários pela Justiça Eleitoral e mantém a devida reverência à autoridade dos julgados proferidos pelo Plenário do TSE se limita à suspensão da realização do novo pleito pelo TRE/PA até que sobrevenha o julgamento plenário dos embargos opostos. 
    A medida implementada por S. Exa. revela-se prudente e moderada, suspendendo a convocação de novas eleições e entregando o comando do Poder Executivo, temporariamente, ao Chefe do Poder Legislativo, até que o próprio TSE possa analisar o fato novo trazido ao tribunal.
    Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO Tutela Cautelar Antecedente.
    Transcorrido in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente